Tribunal: TJES
Processo: 5015341-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015341-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANY COSTA PEDRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015341-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LILIANY COSTA PEDRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Cariacica, na qual a autora pleiteia o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sob o argumento de que trabalhou de forma sucessiva mediante contratações temporárias. A sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial, o que motivou a interposição do presente recurso inominado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações da recorrente, que somaram 22 meses de prestação de serviços como professora, caracterizam prorrogação exagerada e nulidade contratual apta a gerar o direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública é considerada válida quando atende aos ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, justificando-se por situações de caráter excepcional e transitório.

A nulidade da contratação temporária, que ensejaria o pagamento do FGTS, pressupõe prorrogações exageradas ou sucessivas que configurem burla à exigência de concurso público.

No caso concreto, o histórico funcional demonstra duas contratações que, somadas, totalizam 22 meses (de 02/02/2022 a 22/12/2023 e de 01/02/2024 a 01/02/2025). Tal período não ultrapassa o limite de 36 (trinta e seis) meses consecutivos, considerado razoável pela jurisprudência dominante para fins de descaracterização da contratação temporária e declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais c/c art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"A contratação temporária de servidor público que não ultrapassa o período de 36 (trinta e seis) meses não configura prorrogação sucessiva ou exagerada, sendo ausente a nulidade do vínculo e, por conseguinte, indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, III, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A (redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001);

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11/04/2019;

TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 037160005023, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07/05/2018;

Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064 (Enunciado nº 22 do TJES).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LILIANY COSTA PEDRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18203543), a recorrente reitera que trabalha de forma sucessiva sem receber o FGTS correspondente.

Contrarrazões no ID 18203545.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do
Enunciado nº 22
:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Pelo histórico, observam-se as seguintes contratações (ID 18203082):

i) Professora “MaPB - LINGUA PORTUGUESA – II”, no período de 02/02/2022 a 22/12/2023, na EMEFTI ALVARO ARMELONI e;

ii) Professora “MaPB - LINGUA PORTUGUESA – II”, no período de 01/02/2024 a 01/02/2025, na EMEF ECIM TERFINA ROCHA FERREIRA.

Do resumo é possível observar que a autora não se submeteu a vínculos sucessivos, mas sim duas contratações, sendo a primeira por 10 meses e a segunda por 12 meses, totalizando 22 meses, não extrapolando 36 meses, sendo o considerado “razoável” pela jurisprudência para se declarar a nulidade de contratações temporárias. Colaciono julgado:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Concluo, assim como o magistrado de origem, pela improcedência do pedido inicial, pois não vislumbro prorrogações exageradas e em sequência, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)